Tribunal: TJMT
Processo: 16220-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
16/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596146-7 / 2020
Segunda-feira, 16 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80162208720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80162208720198110001
ZELIA GONÇALVES DE MARCOS DOUGLAS WANDERLEY
Requerente: Advogado:
FREITAS TAQUES DA SILVA
TELEFÔNICA BRASIL
Requerido:
S/A
Beneficiário: MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA
Conta Judicial 2700111997963
Valor: R$ 6.914,73 (seis mil e novecentos e quatorze reais e setenta e três centavos)
Autorizado: MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 838.956.391-68
Data de Emissão: 16/03/2020
Titular Conta MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 838.956.391-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
184 - Banco Itaú BBA
1433 429188 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=974520625 1/1